Tribunal: TJDFT
Processo: 0734913-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VEÍCULO PROVENIENTE DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO VERIFICADO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há interesse recursal em pleito que já foi contemplado na sentença recorrida. Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não conhecido.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a desclassificação para receptação culposa, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva na sua modalidade dolosa.
3. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, a apreensão do produto de crime na posse do réu gera para este o ônus de demonstrar que não sabia da origem ilícita do bem. Tendo o acervo probatório evidenciado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Apelação criminal conhecida em parte e, na extensão, não provida.